Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. DECOTE DA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSTADA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de execução, extinguiu parcialmente o feito em relação aos exequentes falecidos – cujos herdeiros deixaram transcorrer “in albis” o prazo do edital de intimação para regularização da representação processual.
2. Ausente a figura do credor e – a despeito da transmissibilidade do direito em questão – não verificada a existência de sucessores interessados no adimplemento da dívida, retira-se da equação jurídica o elemento subjetivo essencial à sua configuração, não mais subsistindo a obrigação. Como consequência, do valor total da execução deve ser descontada a importância correspondente aos créditos dos exequentes excluídos. Entretanto, não há objeção do juízo da causa quanto ao decote dos créditos dos falecidos.
3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais esbarra na ausência de elemento subjetivo essencial à obrigação sucumbencial, qual seja, a figura dos devedores da verba pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.